Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-61.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019557-61.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNALDO SOARES - CPF: 722.813.595-49 (EMBARGANTE), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 - CNPJ: 42.225.622/0001-68 (EMBARGADO), MAYKON LUCAS DA SILVA - CPF: 435.133.388-05 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (EMBARGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. OMISSÃO PARCIAL QUANTO À SUPOSTA IRREGULARIDADE DA INTERMEDIÁRIA PERANTE O BANCO CENTRAL. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação anulatória de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, mantendo a improcedência dos pedidos por inexistência de vício de consentimento e validade da contratação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa, diante da não produção de prova oral; e (ii) saber se houve omissão ou obscuridade quanto à alegada nulidade objetiva do contrato, em razão de suposta irregularidade da empresa intermediária perante o Banco Central.

III. Razões de decidir

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis no próprio julgado. Não há incoerência entre fundamentação e dispositivo quando o acórdão, de forma expressa, conclui que a controvérsia se resolve por prova documental suficiente, legitimando o julgamento antecipado da lide, nos termos do CPC, art. 355, I.

A alegação de imprescindibilidade da prova oral para comprovar suposto engano verbal traduz inconformismo com a valoração probatória adotada, não configurando vício de contradição, mas pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos (CPC, art. 1.022).

Quanto à apontada omissão, impõe-se esclarecer que a eventual ausência de autorização administrativa da empresa intermediária para atuar como administradora de consórcio, ainda que comprovada, não conduz, por si só, à nulidade do contrato de adesão celebrado pelo consumidor, sobretudo quando não demonstrado prejuízo direto decorrente dessa circunstância.

A atuação de empresa como mera intermediária ou representante comercial não se confunde com a figura da administradora do grupo de consórcio, sujeita à fiscalização específica. Eventual irregularidade administrativa enseja apuração própria, não contaminando automaticamente a higidez do negócio jurídico, cuja validade foi reconhecida à luz da inexistência de vício de consentimento.

Sanada a omissão quanto à fundamentação, mantém-se íntegra a conclusão do acórdão, inexistindo fundamento para atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando quando a insurgência se dirige à valoração da prova. 2. A eventual irregularidade administrativa de empresa intermediária de consórcio não implica, por si só, nulidade do contrato celebrado pelo consumidor, ausente demonstração de prejuízo ou vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDNALDO SOARES contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Foi lançada a seguinte ementa:

“Ementa: Direito Civil e Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Restituição de Valores e Danos Morais. Consórcio. Alegado Vício de Consentimento. Cerceamento de Defesa. Julgamento Antecipado. Irregularidade da Empresa Administradora. Prova Documental Suficiente. Validade da Contratação. Improcedência Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação de contrato de consórcio, restituição integral de valores pagos e indenização por dano moral, sob fundamento de inexistência de vício de consentimento e higidez da contratação. Alegação de que o autor teria sido induzido a erro por promessa de liberação imediata de crédito e de que a empresa administradora estaria irregular.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se o contrato é nulo por vício de consentimento ou por suposta irregularidade da empresa administradora do consórcio.

III. Razões de decidir

3. A prova documental apresentada — proposta de participação, declarações de ciência e termos assinados — é suficiente para aferir a inexistência de vício de consentimento, sendo desnecessária a produção de prova oral quando os fatos controvertidos são eminentemente documentais.

4. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no CPC, art. 355, I, quando o acervo documental é apto a formar o convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa.

5. A sentença apreciou de forma suficiente os fundamentos relativos à validade do contrato, inexistindo vício citra petita.

6. O conjunto probatório revela manifestação de vontade clara e consciente do consumidor, que foi informado sobre a ausência de garantia de contemplação imediata, afastando-se a alegação de erro substancial.

7. Não comprovada prática de ato ilícito ou publicidade enganosa, não há respaldo para rescisão contratual com restituição integral nem para indenização por dano moral, ausente violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A produção de prova oral é dispensável quando a controvérsia se resolve por meio de documentos que evidenciam a ciência inequívoca do contratante. 2. Não há nulidade ou vício de consentimento quando o contrato de consórcio é firmado com expressas declarações de conhecimento sobre a ausência de garantia de contemplação imediata e inexistem elementos que infirmem a contratação.” (cf. Id. nº 331757851).

O embargante alega a existência de contradição na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova oral seria indispensável para comprovar o engano verbal.

Defende obscuridade e omissão no afastamento da preliminar de julgamento “citra petita”, porquanto o acórdão não teria enfrentado de forma autônoma o argumento de nulidade objetiva do contrato, decorrente da suposta irregularidade da empresa Otimiza Consórcios perante o Banco Central.

Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular a decisão e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento (cf. Id. nº 345298374).

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme certificado no Id. nº 348623360.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afastar o cerceamento de defesa, sob o fundamento de que, ao se debater um suposto engano verbal, a prova oral seria imprescindível.

O vício da contradição, para fins de embargos de declaração, é aquele de natureza interna, que se manifesta pela existência de proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado, seja entre seus fundamentos, seja entre a fundamentação e o dispositivo. Assim, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si.

No caso em apreço, não se vislumbra a existência de qualquer incoerência interna no acórdão embargado. A decisão seguiu uma linha de raciocínio clara e coesa: a prova documental, consistente nos termos contratuais e declarações assinadas pelo próprio embargante, era tão explícita ao advertir sobre a inexistência de garantia de contemplação imediata que tornava a produção de prova oral desnecessária para o deslinde da controvérsia.

A Câmara Julgadora entendeu, de forma fundamentada, que a robustez da prova escrita prevalecia sobre a alegação de promessa verbal em sentido contrário, o que justificou o julgamento antecipado da lide. A discordância do embargante com essa valoração probatória não configura contradição, mas sim mero inconformismo, o que evidencia a tentativa de rediscussão do mérito.

Dessa forma, os embargos de declaração não podem ser utilizados para esse propósito, porquanto não se coadunam com a finalidade de rejulgamento da matéria posta nos autos.

O embargante também aponta omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que este não teria enfrentado de modo autônomo o argumento de que o contrato seria nulo em razão da suposta irregularidade da empresa Otimiza Consórcios perante o Banco Central.

Com efeito, o acórdão afastou a tese afirmando que a conclusão pela validade da contratação sob o prisma do consentimento afastaria, "por consequência lógica", a alegação de nulidade por vício objetivo. Embora a conclusão final do julgado se mantenha, é prudente sanar a apontada lacuna na fundamentação para que não pairem dúvidas, em observância ao dever de fundamentação analítica previsto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

A alegação de que a empresa Otimiza Consórcios Ltda. não possuiria autorização do Banco Central para atuar como administradora de consórcios, ainda que fosse comprovada, não levaria, por si só, à nulidade do contrato de adesão firmado pelo consumidor.

Da análise dos autos e da natureza do negócio, infere-se que a referida empresa atuou como mera intermediária ou representante comercial na venda das cotas de consórcio, não se confundindo com a administradora do grupo, que é a pessoa jurídica efetivamente fiscalizada pela autoridade monetária. A sanção para uma eventual atuação irregular da intermediária é, em regra, de natureza administrativa, a ser apurada pelos órgãos de fiscalização competentes, e não contamina, de pleno direito, o negócio jurídico principal celebrado pelo consumidor.

Ademais, a causa de pedir central da demanda reside no vício de consentimento (erro substancial) decorrente de suposta promessa de contemplação imediata, e não em um prejuízo direto e específico causado pela irregularidade administrativa da intermediária. Uma vez que a tese de vício de consentimento foi exaustivamente analisada e rechaçada com base nas provas documentais, a alegação de irregularidade da empresa torna-se um fundamento secundário e incapaz de, isoladamente, infirmar a validade da manifestação de vontade do contratante.

Assim, ainda que a fundamentação do acórdão pudesse ter sido mais explícita sobre o ponto, sua conclusão de mérito permanece inabalada.

Com estes esclarecimentos, sano a omissão apontada, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao recurso, mantendo o resultado do julgamento.

Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada no tópico "da alegada obscuridade e omissão quanto à nulidade do contrato", sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado, mantendo-se a conclusão do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026